Tribunal: TJDFT
Processo: 0040282-57.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015, sob o fundamento de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
4. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, sujeita à prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
5. Como já havia sido determinada a suspensão do processo à época da modificação legislativa implantada pela Lei 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e, para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.
6. Não cabe a fixação de honorários advocatícios, conforme art. 921, § 5o, do CPC.
7. O prequestionamento exige apenas que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por fundamento diverso.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 2. O mero requerimento de novas diligências não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente. 3. Não cabe fixação de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206, § 3o, VIII, 921, § 5o, 924, V; Lei 14.382/2022; Lei 14.010/20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; TJDFT, APC n. 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, publ. DJE 30/8/2023.